Tribunal: TJES
Processo: 0002726-60.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002726-60.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSIMAR GENUINO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE ALTERAÇÃO DO TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO ANTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação acidentária, condenando o INSS à concessão de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), com duração de 2 anos e 6 meses, contados da ciência da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, em substituição ao auxílio por incapacidade temporária concedido na sentença; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta que a incapacidade do segurado é parcial, havendo possibilidade de reabilitação profissional para atividades de menor exigência física e cognitiva, o que afasta o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

O termo inicial do benefício deve retroagir ao dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença acidentário, conforme laudo pericial que atesta a persistência da incapacidade desde então, alinhando-se à jurisprudência do STJ sobre o tema.

A duração estabelecida na sentença de 2 anos e 6 meses do auxílio observa os §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gilsimar Genuíno de Oliveira
, contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, lançada ao id de fl. 69-verso, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão do benefício de auxílio-doença, no valor de um salário-mínimo, por período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da ciência da sentença, além de fixar honorários sucumbenciais na forma legal.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em suma: (i) que é portador de Pneumoconiose por outras poeiras que contenham sílica – CID J62.8, doença de natureza incurável e progressiva, relacionada à atividade laboral, conforme demonstrado por documentação médica e o laudo pericial oficial; (ii) que restou devidamente comprovada nos autos a incapacidade permanente para qualquer atividade laborativa desde a data do requerimento administrativo (24/05/2018); (iii) que a sentença prolatada pelo juízo monocrático não observou a totalidade das provas dos autos, especialmente o laudo pericial, o qual reconhece a natureza permanente e irreversível da doença, e que, ao limitar o benefício por prazo certo, contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social previdenciária; (iv) que, diante da constatação de incapacidade total e permanente, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez permanente, a contar da data do requerimento administrativo; (v) pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a condenação do INSS à implantação do benefício de aposentadoria por invalidez desde 24/05/2018, com a devida condenação em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez) ao segurado portador de doença ocupacional, em detrimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) concedido na sentença, com determinação de Reabilitação Profissional.

Os benefícios acidentários, auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez encontram-se expressamente estabelecidos nos artigos 42 e 60 da Lei 8.213/91,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99).(Vide Medida Provisória nº 664, de 2014).

Nesse contexto, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho.

O Apelante, nascido em 26/03/1969 (atualmente com 54 anos), de profissão cortador de granito/marteleteiro, sustenta estar total e definitivamente incapacitado para o labor em virtude de ser portador de Silicose (CID J62.8), doença ocupacional.

Inicialmente, impende registrar que o
nexo causal
entre a patologia e a atividade laborativa é fato
incontroverso
nos autos. Conforme se extrai do Histórico de Créditos acostado aos autos, o autor foi beneficiário de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (espécie 91), concedido administrativamente pela própria autarquia, o que torna indiscutível a origem ocupacional da moléstia e a responsabilidade acidentária.

A concessão dos benefícios por incapacidade depende, portanto, precipuamente da comprovação da persistência, atualidade e existência da incapacidade laborativa.

No tocante à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 é taxativo ao exigir a conjugação de dois fatores: a
incapacidade total e definitiva
e a
insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência
.

In casu
, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório – laudo pericial - foi categórica ao concluir que a incapacidade do segurado é parcial, e que
não há invalidez para toda e qualquer atividade.
A perita judicial atestou expressamente a viabilidade de reabilitação profissional, citando funções compatíveis como
"recepcionista, vendedor interno, balconista, embalador, atendente, cobrador",
e nesse cenário, não merece guarida a pretensão recursal de conversão imediata em Aposentadoria.

Ademais, analisando as condições sociais do apelante, a idade do autor (54 anos), embora não seja tenra, não caracteriza senilidade que inviabilize,
a priori
, o aprendizado de novas funções práticas e de menor complexidade intelectual.

Declarar a invalidez total neste momento seria precipitado e contrário à prova técnica, que atestou a viabilidade de reabilitação.

Mantenho, portanto, o benefício concedido na sentença-
Auxílio por Incapacidade Temporária -
, até a conclusão do programa de Reabilitação Profissional (art. 62 da Lei 8.213/91).

Lado outro, assiste razão ao Apelante quanto ao termo inicial do referido benefício, haja vista que os autos comprovam (fl. 39 ) que o autor gozava de Auxílio-Doença Acidentário (NB 604.955.477-7) cessado indevidamente em
24/05/2018
.

Como a perícia confirmou que a doença e a incapacidade remontam a 2013, o restabelecimento deve operar efeitos financeiros desde o dia seguinte à cessação indevida (
25/05/2018
), e não da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa da Autarquia.

A propósito, cito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO
OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, OU, CASO INEXISTENTES, NA DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Joanelice de Jesus, ora recorrente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento de auxílio-doença concedido administrativamente. O Juízo de 1º Grau julgou o pedido procedente, para condenar o INSS a conceder à parte autora o auxílio-doença, a contar do cancelamento do benefício, em 28/11/2006, condenando-o, ainda, a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial, em 01/09/2012. O Tribunal a quo, conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, realizada em 01/09/2012, a total e permanente incapacidade da autora, "em razão de grave quadro de insuficiência vascular periférica, trombose e úlcera em MID", deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do auxílio-doença - fixado, pelo Juízo de 1º Grau, na data do cancelamento do aludido benefício, em 28/11/2006 - para a data da citação, em 09/02/2012, ao fundamento de que não haveria nos autos "outros elementos (...) que reportem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior" de auxílio-doença, em 28/11/2006, pelo que o início do auxílio-doença deveria ser a data da citação, efetivada em 09/02/2012, que seria o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa. III. No presente Recurso Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a autora sustenta que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo.
IV. Conforme decidido pela Primeira Seção desta Corte, "a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa"
(STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014,
julgado sob a sistemática do art. 543-C
do CPC/73). Quando do julgamento do aludido REsp repetitivo 1.369.165/SP, discutia-se se, inexistente prévio pedido administrativo, a aposentadoria por invalidez seria devida a contar da perícia judicial que constatasse a incapacidade definitiva ou a partir da citação do INSS. Concluiu-se que, ausente requerimento administrativo do benefício, a data da perícia judicial não poderia ser considerada como início da aposentadoria por invalidez, pois, em regra, ela declara uma situação fática a ela preexistente, ou seja, constata a existência de incapacidade laborativa definitiva anterior à perícia judicial. Assim, decidiu-se que o início da aposentadoria por invalidez, na aludida hipótese, deveria ser a data da citação, nos termos do art. 219 do CPC/73, quando o INSS foi constituído em mora. V.
O auxílio-doença, por sua vez, pressupõe, além da carência, a prova da incapacidade laborativa temporária do segurado. Prevalece, no STJ, a orientação segundo a qual, provada a incapacidade laborativa temporária do segurado, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do benefício anteriormente deferido,
mas, inexistente a prévia concessão de auxílio-doença, o início do benefício deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes anterior auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-doença será a data da citação. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.961.174/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/06/2022; REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2018. VI. No caso, segundo o Tribunal de origem, a sentença mereceu ajuste quanto ao início do auxílio-doença, considerando-o devido a partir da data da citação, efetivada em 09/02/2012, por compreender ter sido este o primeiro momento em que o réu fora constituído em mora, após o início da incapacidade laborativa da parte autora. Ademais, ressaltou a Corte a quo a inexistência de outros elementos nos autos que reportassem à existência da incapacidade no momento da cessação do benefício anterior de auxílio-doença, em 28/11/2006. Ocorre que o próprio acórdão recorrido também verificou, entre os exames informados no laudo e considerados para a conclusão da perícia, uma ultrassonografia com doopler colorido MIE, datada de 30/01/2007, com o resultado de "insuficiência segmentar das safenas magna e parva, de veias perfurantes e acessórias". Afirmou o aresto impugnado, assim, e expressamente, que "a incapacidade já existia naquela ocasião [30/01/2007], quando a parte autora se encontrava no período de graça, diante da cessação do último auxílio-doença em 28/11/2006 (...)". VII. Em razão do reconhecimento, pela instância de origem, da existência da incapacidade laborativa, ao menos, desde 30/01/2007, não pode prevalecer o entendimento de que, por ausência de comprovação da incapacidade em momento anterior à citação, em 09/02/2012, o auxílio-doença seria devido a partir da sua efetivação. VIII. Na hipótese em comento, revela-se inviável a aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual a fixação do termo inicial do auxílio-doença deve recair no dia da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido, em 28/11/2006. Em primeiro lugar porque, das informações extraídas do acórdão recorrido, a incapacidade laborativa somente teria restado comprovada a partir de 30/01/2007, e, em segundo lugar, para não haver a prolação de julgamento extra petita, tendo em vista o pedido expresso, no Recurso Especial, para que o requerimento administrativo - que, no caso, ocorreu em 09/06/2009 - seja o marco inicial do auxílio-doença ora postulado. IX. Em razão do descompasso existente entre o entendimento firmado pela Corte de origem e a orientação jurisprudencial consolidada por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, de rigor o provimento do Recurso Especial, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo, que ocorreu no dia 09/06/2009. X. Recurso Especial provido, para determinar que o termo inicial do auxílio-doença deve corresponder à data do requerimento administrativo. (STJ - REsp: 1910344 GO 2020/0326671-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

No que tange ao prazo de duração do benefício fixado na sentença (02 anos e 06 meses), entendo que o magistrado
a quo
agiu com prudência e acerto, já que a fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB) é imposição do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91. Vejamos:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

(...)

§ 8
o

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo,
deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício
.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9
o

Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

Assim, ao estipular um prazo dilatado de 30 (trinta) meses, a sentença garantiu ao segurado uma "janela de proteção" suficiente para que a autarquia previdenciária promova a Reabilitação Profissional do apelante, nos termos do art. 62 da Lei de Benefícios, evitando a cessação abrupta do benefício (regra dos 120 dias) e assegurando o caráter alimentar da verba enquanto o autor se qualifica para nova função.

Aliás, sob essa mesma ótica protetiva, e em homenagem ao princípio da
fungibilidade
homenagem ao princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e tendo em conta que o INSS tem o dever de conceder ao beneficiário a melhor opção que lhe cabe, não é defeso ao magistrado conceder, de ofício, ou por fundamento diverso, em ação previdenciária, a prestação pecuniária que é devida ao jurisdicionado. (TRF-1 - AC: 10032437620194019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/03/2023 PAG PJe 08/03/2023 PAG); (TJ-PR 00017314720238160117 Medianeira, Relator: Substituto Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 16/12/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024).

Embora tecnicamente o autor preencha os requisitos para o Auxílio-Acidente (pois é possível extrair do laudo pericial a consolidação da lesão do segurado e a incapacidade para o labor habitual), a conversão imediata e de ofício do Auxílio por Incapacidade Temporária (que possui renda mensal de 91% do salário de benefício) que foi concedido na sentença para o Auxílio-Acidente (cuja renda é de apenas 50%) – cujo Tema 862 do STJ impõe seja realizado desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem - implicaria em prejuízo financeiro claro e direto ao segurado, que foi quem, exclusivamente, impugnou o édito.

Considerando que apenas o autor recorreu, a alteração da natureza do benefício para uma modalidade financeiramente inferior configuraria inadmissível reformatio in pejus (reforma para pior). Ademais, como o autor se encontra totalmente afastado do mercado de trabalho aguardando reabilitação, necessita da verba de caráter substitutivo (auxílio-doença) para sua subsistência, e não apenas da verba indenizatória. Assim, deixo de determinar a conversão em Auxílio-Acidente ou aplicar o Tema 862 do STJ.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
à apelação da parte autora a fim de reformar a sentença para fixar a data de Início do Benefício (DIB) do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (B91) em 25/05/2018 (dia seguinte à cessação indevida), condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde então - correção monetária pelo INPC e juros de mora pela remuneração da poupança (Temas 810/STF e 905/STJ) - respeitada a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 20.910/32, mantendo inalterado o capítulo no ponto em que fixou o prazo estimado (DCB) de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para a duração do benefício, contados da intimação da sentença/implantação, período destinado ao Programa de Reabilitação Profissional, nos termos do art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.